Tribunal: TJSP
Processo: 2137060-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução extrajudicial – Decisão que rejeita alegação de nulidade de intimações de penhora; impenhorabilidade de imóvel residencial por suntuoso; exclusão da penhora de imóvel sob alegação de venda a terceiro; e, excesso de penhora – Nulidade inexistente por cumprido o CPC, art. 841, § 1o - Pendência de avaliação de bens e de alegação de fraude à execução – Penhora

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução extrajudicial – Decisão que rejeita alegação de nulidade de intimações de penhora; impenhorabilidade de imóvel residencial por suntuoso; exclusão da penhora de imóvel sob alegação de venda a terceiro; e, excesso de penhora – Nulidade inexistente por cumprido o CPC, art. 841, § 1o - Pendência de avaliação de bens e de alegação de fraude à execução – Penhora mantida sobre todos os bens diante da necessidade de se aguardar ultimação dos atos pendentes para exato exame da impenhorabilidade do imóvel residencial e do excesso de penhora – Decisão minimamente modificada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2137060-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS GAROTO LTDA., ALBINO FERRACINI
NETO e GELZA RODRIGUES FREIRE FERRACINI, é agravado BANCO SAFRA
S/A.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram parcial
provimento ao recurso, nos termos do voto do 2o Desembargador, vencida em parte a
Relatora, que declara. Acórdão com o 2o Desembargador.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO, vencedor, ANA CATARINA STRAUCH, vencida e SERGIO GOMES.
São Paulo, 29 de setembro de 2020
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137060-83.2020.8.26.0000
Agravantes: Indústria e Comércio de Bebidas Garoto Ltda. e outros
Agravado: Banco Safra S/A
Comarca de São Paulo Foro Central 13a Vara Cível
Voto no 15365
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução extrajudicial

Decisão que rejeita alegação de nulidade de intimações de
penhora; impenhorabilidade de imóvel residencial por
suntuoso; exclusão da penhora de imóvel sob alegação de
venda a terceiro; e, excesso de penhora Nulidade inexistente
por cumprido o CPC, art. 841, § 1o - Pendência de avaliação de
bens e de alegação de fraude à execução Penhora mantida
sobre todos os bens diante da necessidade de se aguardar
ultimação dos atos pendentes para exato exame da
impenhorabilidade do imóvel residencial e do excesso de
penhora
Decisão minimamente modificada
Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo no
1112058-27.2017.8.26.0100) que o agravado ajuizou em face dos agravantes, rejeitou
os apontamentos do chamamento do feito à ordem formulados pelos executados.
Sustentam os recorrentes, em síntese, que: a) “não foram
intimados pessoalmente e nem por seu procurador constituído acerca do termo de
penhora e lavratura do termo de penhora de folhas 617 dos autos dos imóveis de
Matrícula 34.949 e Matrícula 44.415 do Cartório de Registro de Imóveis 1o Ofício de
Paranavaí-PR”, de modo que não houve intimação específica a respeito do termo de
penhora, conforme estabelecido pelo art. 841 do Novo CPC; b) o imóvel de Matrícula no
34.949 serve de residência sua e de sua família, sendo, assim, impenhorável à luz da Lei
no 8.009/90; c) há evidente excesso de penhora, “eis que somados os imóveis
penhorados e as cotas sociais resta com os valores da avaliação soma correspondente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
à R$ 4.872.674,55 (...) valor quase quatro vezes superior a proporção ao valor
exequendo R$ 1.303.560,99”.
Efeito suspensivo ativo indeferido (fls.837).
Recurso respondido, pugnando pela manutenção da decisão
agravada, pois que: a) a intimação dos executados ocorreu por intermédio do procurador
constituído nos autos; b) o imóvel de matrícula no 34.949 é suntuoso e não se enquadra
como bem família, e os executados possuem outros imóveis que poderiam constituir
residência, sendo, assim, inaplicável a proteção conferida pela Lei no 8.009/90; c) não
há como se aferir o alegado excesso de penhora, já que é matéria a ser discutida em sede
de embargos à execução; d) o imóvel de matrícula no 44.415 foi alienado a terceiros
estranhos à lide; e, e) as cotas sociais ainda não foram avaliadas.
É o relatório.
A eminente Desembargadora Ana Catarina Strauch, sorteada
para relatar o recurso, votou pelo provimento parcial do recurso, rejeitando a arguição
de nulidade de intimação, e mantendo penhora do imóvel residencial por suntuoso,
liberou da constrição os demais bens; resultou vencedora minha divergência.
A decisão agravada veio assim fundamentada:
“1 - rejeito a preliminar de nulidade, porque os executados
foram intimados da penhora, na pessoa do seu advogado. 2 -
quanto ao imóvel da matrícula no 34.949, mantenho a
constrição, porque a impenhorabilidade do bem de família não
é absoluto. O conceito de bem de família pode ser mitigado
quando é constituído em residência de alto padrão e luxuosa,
como é o caso presente. A residência é localizada dentro de
loteamento (casa em condomínio fechado). Possível seja
penhorado, avaliado e posteriormente levado a leilão, com
reserva de valor que possibilite o executado e sua família
adquirir um outro imóvel, menos luxuoso e que sirva de
moradia, de acordo com o direito constitucional à moradia.
Ademais, o executado possui outros bens imóveis, que podem
lhe garantir a mesma situação. 3 - quanto ao imóvel (fração)
alienado a terceiros, observo que a exequente alegou fraude à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
execução. Para sua análise, necessária a citação dos terceiros
adquirentes, para que apresentem defesa no prazo legal,
visando garantir a ampla defesa e o contraditório. 4 - nesse
sentido, em cumprimento ao item 3, determino que o exequente
junte pedido direcionado em face dos adquirentes, indicando os
endereços que possam ser encontrados, no prazo de 10 dias. 5 -
rejeito o pedido de excesso de penhora, porque a constrição do
lote 2 é mitigada, pelos fundamentos indicados. A constrição do
imóvel alienado a terceiros ainda está pendente de decisão, o
que indica dúvidas sobre a segurança do Juízo. 6 - todas as
demais questões de ilegitimidade passiva de parte, falsidade de
assinatura, inconsistência do título etc, já foram abordadas nos
embargos à execução e lá serão decididas”
Declaratórios rejeitados com a seguinte motivação:
“Rejeito os embargos de declaração, porque inexiste omissão.
Os argumentos da decisão já indicam que as constrições devem
ser mantidas, o que indica a rejeição do argumento da menor
onerosidade ao executado, que não indica um plano de
pagamento ou bens passíveis de penhora e fácil liquidação”.
Não há mesmo nulidade de intimação dos atos processuais
concernentes às constrições, uma vez que houve regular intimação na pessoa dos
advogados dos agravantes, consoante bem fundamentado na decisão agravada, do que
cumprido o desiderato legal a vista do CPC, art. 841, § 1o, tanto que deles fora
apresentada defesa que se entendeu pertinente, cuja decisão é justamente a objeto deste
recurso de agravo de instrumento.
No mais, vê-se dos autos que foram penhoradas: i) cotas sociais
no valor de R$ 1.200.000,00 que pendem de avaliação (pode ser mais ou menos); ii)
parte ideal dos imóveis das matrículas 12609 e 12610, avaliados em R$ 133.000,00 e R$
58.000,00; iii) parte do imóvel da matrícula 44.415, avaliado em R$ 1.280.598,35, mas
que pende alegação de venda a terceiro e na contrapartida cuidar de fraude à execução;
iv) penhora do imóvel residencial da matrícula 34949, avaliado em R$ 2.200.000,00, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
objeto de invocação da Lei 8.009/90.
Nesse contexto, enquanto não houver finalização da avaliação
das cotas sociais não é possível sequer avaliar o alegado excesso de execução. E nem se
em função do valor total dos bens penhorados e avaliados se é pertinente excepcionar a
regra da Lei 8.009/90 e manter penhorado somente o imóvel residencial (por suntuoso) e
excluir da penhora não só as cotas, como também os demais bens, como é o voto da e.
relatoria, haja vista variante de que após a avaliação pendente e da definição da também
pendente fraude à execução poderia redundar em solução mais consentânea com o
princípio da Lei 8.009/90, e do CPC de que a execução deva se processar da forma
menos gravosa ao devedor, de modo que, se o executado é proprietário de outros bens,
no âmbito de seu patrimônio é preferível seja constrito tantos bens quantos bastem à
garantia da execução, excepcionando aquele destinado à residência familiar, mesmo que
penhorável por exclusão decorrente de exceção da Lei número 8.009/90.
Assim sendo, voto acolhendo parcialmente o recurso, não para
reconhecer nulidade de intimações, ou para excluir da penhora o imóvel residencial,
como pede o casal agravante, ou então sua manutenção com exclusão dos demais bens,
como propugnado pela relatoria, mas para manter todos os bens penhorados até final
avaliação das cotas sociais e solução da fraude à execução, ocasião em que se terá
elementos completos para a melhor aplicação das disposições processuais e da lei
protetiva, inclusive para aferição do que melhor se apresentar diante do alegado excesso
de penhora.
Nessa quadra, segue minimamente modificada a decisão
agravada.
Pelo exposto, por maioria de votos, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
2o Juiz e Relator Designado
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 15167
Agravo de Instrumento no 2137060-83.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Indústria e Comércio de Bebidas Garoto Ltda., Albino
Ferracini Neto e Gelza Rodrigues Freire Ferracini
Agravado: Banco Safra S/A
Interessados: Marcos Antonio Nunes e Deise Simone Barra Feital Nunes
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 15167
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
“Indústria e Comércio de Bebidas Garoto Ltda., Albino Ferracini Neto e Geiza
Rodrigues Freire Ferracini” contra a r. decisão1 que, nos autos da “EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL” que lhes move o “Banco Safra S.A.”, rejeitou os
requerimentos formulados pelos executados, relativamente aos bens objetos de
penhora nos autos.
Agravam os coexecutados, na mesma esteira, arguindo
o seguinte: (i) a nulidade da penhora incidente sobre os imóveis matriculados sob
os números 34.949 e 44.415, junto ao 1° CRI de Paranavaí/PR, e sob os números
12.609 e 12.610, junto ao 2° CRI da mesma localidade, ante a ausência de
intimação pessoal dos codevedores acerca da constrição efetivada; (ii) a
impenhorabilidade do imóvel matriculado sob o n° 39.949, por se tratar da
residência dos coexecutados “Albino e Geiza”, e, portanto, caracterizar-se como
bem de família; (iii) por fim, o excesso de penhora perpetrado pela Instituição
Financeira nos autos subjacentes, eis que o valor do débito exequendo giraria em
torno de R$ 1.303.560,99, ao passo que a soma dos imóveis e cotas sociais
penhorados nos autos seria de aproximadamente R$ 4.872.674,55, razão pela qual
pleiteiam a manutenção da constrição apenas sobre os imóveis de matrículas
1Fls. 2649/2650, complementada pela decisão de fl. 2655, dos autos principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12.609 e 12.610, acima especificados, bem como sobre as cotas sociais da
coexecutada “Indústria e Comércio de Bebidas Garoto Ltda.”, pertencente ao
coexecutado “Albino”.
O recurso foi processado com a outorga de efeito
suspensivo (fl. 837).
Contraminuta às fls. 845/856.

Tornaram os autos conclusos.
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
À partida, não merece guarida a arguição de nulidade
das penhoras incidentes sobre os imóveis em questão, ante a suposta ausência de
intimação dos codevedores, posto que, segundo consta dos autos, eles foram
devidamente intimados da penhora, na pessoa do seu patrono constituído,
conforme fls. 617/620, dos autos principais.
Portanto, não se vislumbra, no caso concreto,
infringência à norma processual, quando a intimação aventada cumpriu, em larga
medida, os requisitos do próprio artigo 841, do Código de Processo Civil.
Noutro giro, com relação à penhora do imóvel
residencial dos fiadores “Albino e Geisa” (matrícula n° 39.949), entendo que a
objeção de impenhorabilidade deve ser afastada.
Com efeito, trata-se de imóvel de altíssimo padrão (fls.
850/851), cujo valor de avaliação supera, e muito, o próprio montante da dívida
(fls. 858/859).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste passo, à luz do art. 797, do CPC, entendo que o
fato de se tratar de imóvel deveras suntuoso, ainda que sirva de moradia aos
devedores, elide a impenhorabilidade decorrente da Lei 8.009/90, posto que no
caso de eventual alienação deste bem e posterior pagamento do débito, ainda há
considerável crédito remanescente para que os devedores adquiram moradia,
mesmo que mais modesta.
Sobre o tema, vide o seguinte precedente desta Corte
de Justiça:
“Cumprimento de sentença
Penhora sobre imóvel

Arguição de impenhorabilidade sob a égide da Lei n.
8.009/90 Imóvel urbano que é a residência do devedor
e da unidade familiar
Imóvel, no entanto, muito
superior às necessidades essenciais e ao endividamento
do devedor
Casa de alto padrão, com mais de
670,00m2 de área construída em terreno de mais de
1.460,00m2,
avaliado
em
R$
2,84
milhões

Impenhorabilidade da Lei do Bem de Família cujo fim
social é garantir a moradia e não o conforto, o luxo e a
suntuosidade
ao
devedor
contumaz

Impenhorabilidade que recai sobre o que sobejar da
venda do imóvel, a ser empregado na compra, a critério
do executado, de outra moradia mais modesta Recurso
do devedor desprovido, com ressalva.” (Agravo de
Instrumento n° 2074064-83.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Cerqueira Leite, 12° Câmara de Direito Privado,
julgado em 20/02/2020).
Em sendo assim, considerando que será mantida a
penhora sobre o bem imóvel residencial em apreço, nota-se que há, de fato,
excesso de penhora em desfavor dos executados.
Isto porque, cotejando o valor atual e aproximado do
débito exequendo, segundo o Banco agravado2 (R$ 1.331.240,70), com o valor de
2 Fl. 846.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
avaliação apenas do imóvel residencial3 (R$ 2.200.000,00), nota-se que a
manutenção da penhora apenas sobre este bem já atende aos fins da execução, não
havendo necessidade da constrição sobre os demais ativos (não se olvide de que
também foram objeto de constrição nos autos as cotas sociais da “empresa”
coexecutada, que ainda pendem de avaliação).
É importante pontuar, sobre esta questão, que no caso
de exclusão do bem residencial do acervo penhorável, os bens remanescentes
sequer cobririam o valor do débito. Tal conclusão advém da própria análise do
instrumento de avaliação acostado às fls. 858/859, como também da informação
colhida da decisão agravada de que o imóvel matriculado sob o n° 44.415 (uma
fazenda avaliada em R$ 1.280.598,35) ainda pende de constrição, eis que foi
vendida a terceiros e poderá ser objeto de ação pauliana.
Consequentemente, a fim de se evitar a ilegalidade do
procedimento executivo e perquirição patrimonial desmedida dos executados, não
se enxerga outra solução que não a de decotar parte do patrimônio garantidor da
demanda, a fim de manter a congruência entre os princípios da efetividade da
execução e da menor onerosidade dos devedores (artigos 797 e 805, ambos do
Código de Processo Civil).
Daí ser o caso de afastar a penhora sobre os demais
bens imóveis descritos na inicial, bem como sobre as cotas sociais da
empresa devedora principal (que sequer foram avaliadas).
Portanto, a r. decisão agravada merece parcial reforma,
apenas e tão somente para manter, por ora, a penhora sobre o bem descrito na
matrícula 39.949 (1° CRI de Paranavaí/PR), ao que as medidas constritivas
incidentes sobres os demais imóveis e cotas sociais deverão ser imediatamente
3 Fls. 858/859.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
revogadas.
As averbações premonitórias, no entanto, se mantêm, a
fim de evitar-se fraude à execução.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
AGRAVO, nos termos do quanto ora disposto, com a observação acerca da
manutenção das averbações premonitórias.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
12B8908B
6
10
Declarações de
Votos
ANA CATARINA STRAUCH
132F37BA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2137060-83.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.